Tribunal: TJBA
Processo: 0560242-88.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560242-88.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SPEED CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO, JOSE LUIS MELO GARCIA, JULIANA SOBRAL DE ANDRADE, NAYHARA CRISTINA GOMES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelação interposta por devedora contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Santander, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário. A apelante alegou contradição da sentença, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal e cobrança irregular de tarifas bancárias, além de requerer, em preliminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões controvertidas consistem em analisar:
(i) a admissibilidade do pedido de efeito suspensivo formulado como preliminar em sede recursal;
(ii) a existência ou não de contradição entre a sentença e o julgamento da ação revisional conexa;
(iii) a validade dos encargos contratuais (juros remuneratórios, capitalização mensal e tarifas bancárias); e
(iv) a constituição regular da mora e o consequente direito do credor fiduciário à busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O pedido de efeito suspensivo não comporta acolhimento, pois deve ser formulado em petição autônoma ou incidental, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC, sendo inadequada sua arguição como preliminar.
4. Inexiste contradição, uma vez que na ação revisional correlata em julgamento de apelo, o Acórdão reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastando a alegação de abusividade, o que preserva a mora e legitima a busca e apreensão.
5. Os juros remuneratórios, contratados à taxa de 1,78% ao mês (23,9% ao ano), não se mostram abusivos em relação à média de mercado, por não ultrapassarem o limite jurisprudencialmente admitido de uma vez e meia a taxa média.
6. A capitalização mensal é válida por haver expressa previsão contratual, em consonância com a Súmula 541 do STJ.
7. As tarifas bancárias questionadas não foram comprovadamente cobradas de forma irregular, sendo legítima a pactuação de encargos acessórios, nos termos da Súmula 566/STJ.
8. Regularmente constituída a mora, subsiste o direito do credor fiduciário à busca e apreensão do bem, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1.

O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma ou incidental, não sendo admissível como preliminar nas razões recursais.

2.

Reconhecida a validade das cláusulas contratuais em ação revisional conexa, resta preservada a mora da devedora, fundamento essencial da ação de busca e apreensão.

3.

A taxa de juros remuneratórios só é considerada abusiva quando ultrapassa de forma significativa a média de mercado, o que não ocorreu na hipótese.

4.

É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada em contratos bancários (Súmula 541/STJ).

5.

É legítima a cobrança de tarifas bancárias previstas em contrato e não comprovadamente abusivas, nos termos da Súmula 566/STJ.

6.

Regularmente constituída a mora, subsiste o direito do credor fiduciário à busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.012, §3º, 85, §11, e 98, §3º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 541 e 566; TJMG, AC nº 10019140016908001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 04.04.2017, publ. 10.04.2017;

TJ-BA - Apelação: 80313609520208050001, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 28/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0560242-88.2016.805.0001

,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
SPEED CARGO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA – ME
,

e como
APELADO
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.